Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711891-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: CARLOS BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando a formulação incidental de pedido de natureza urgente, e tendo em vista a licença concedida a este Relator, encaminhem-se os autos a outro Desembargador, para análise do pedido. Brasília, DF, em 11 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator